Tribunal: TJDFT
Processo: 0724179-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. REPARO NA PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o “quantum” da pena privativa de liberdade aplicada, primando, assim, pelo equilíbrio entre as sanções.
2. Embora o acusado seja multirreincidente, foi avaliada apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes) e o “quantum” de pena fixada foi de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, ensejando o regime inicial semiaberto, e não o fechado, em razão da pena fixada ser inferior a quatro anos, bem como por se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça.
3. Recurso provido.